Tribunal: TCU
Processo: 030.815/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Petição de declaração de nulidade do Acórdão 1.690/2021 - 2a Câmara em razão da inobservância do rito regimental de julgamento.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta petição formulada por Valdir Claro Jeronymo, na qual é arguida a nulidade do Acórdão 1690/2021-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 171 e 174 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer da petição e indeferi-la; 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão ao interessado, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.